Tribunal: TJDFT
Processo: 0729073-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO NÚMERO DO PROCESSO: 0729073-09.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MAXLANO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO PACIENTE: MARIO FILHO DE JESUS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA ================= DESPACHO ================== 1. Considerando que o pedido de liminar já foi apreciado pelo Exmo. Sr. Desembargador Plantonista Carlos Rodrigues (ID 18640420), solicitem-se as informações à autoridade apontada como coatora, bem como o envio da folha de antecedentes penais, devidamente atualizada e esclarecida. 2. Após, à Procuradoria de Justiça para parecer. 3. Tudo feito, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator